Tribunal: TJMT
Processo: 1050541-63.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050541-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Contribuições Previdenciárias, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JORGINA DA PENHA ARRUDA - CPF: 329.184.451-34 (RECORRIDO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1050541-63.2025.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrentes:

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.

Recorrida:
JORGINA DA PENHA ARRUDA
.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 24/02/2026.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO FIXADO NA DATA DO DIAGNÓSTICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto pelo Mato Grosso Previdência - MTPREVE e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública estadual aposentada, reconhecendo seu direito à isenção do imposto de renda desde a data do diagnóstico de neoplasia maligna (08/09/2011), bem como à isenção parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos, com a consequente restituição dos valores descontados indevidamente, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria em razão de doença grave; e (ii) estabelecer a legalidade da isenção parcial da contribuição previdenciária conforme a legislação estadual aplicável ao período dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, pois, embora a MTPREV detenha autonomia administrativa e financeira, o ente estadual atua como garantidor do regime próprio de previdência, inclusive sendo representado judicialmente pela Procuradoria-Geral do Estado.

Há interesse de agir, uma vez que houve requerimento administrativo prévio com realização de perícia oficial que reconheceu a moléstia grave, havendo resistência administrativa quanto à restituição retroativa, o que caracteriza pretensão resistida.

O termo inicial da isenção do imposto de renda deve coincidir com a data do diagnóstico da doença grave, e não com a data do laudo oficial, sendo este mero instrumento de comprovação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A recorrida comprovou, por meio de laudo pericial e exames médicos, ser portadora de neoplasia maligna desde 08/09/2011, fazendo jus à isenção do imposto de renda a partir dessa data.

A sentença observou corretamente as alterações legislativas estaduais e fixou os critérios de isenção parcial da contribuição previdenciária conforme os marcos normativos das Leis Complementares Estaduais nº 524/2014, 654/2020 e 700/2021.

A exigência de comprovação de incapacidade laborativa total para fins de isenção previdenciária não se sustenta, diante da presunção jurídica de incapacidade decorrente da natureza da moléstia grave, reconhecida por jurisprudência pacífica.

A tese de ausência de direito à isenção diante da revogação do § 21 do art. 40 da CF pela EC 103/2019 e da EC Estadual 92/2020 não afasta o direito adquirido à restituição de valores descontados indevidamente nos períodos anteriores à alteração constitucional.

Correta a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização, juros e compensação da mora, nos termos do Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A isenção do imposto de renda em razão de doença grave incide a partir da data do diagnóstico médico, sendo o laudo oficial mero instrumento de comprovação do direito. A isenção parcial da contribuição previdenciária deve observar a legislação estadual vigente à época dos descontos, sendo presumida a incapacidade decorrente de neoplasia maligna, independentemente de comprovação de incapacidade laborativa total. A restituição de valores descontados indevidamente a título de imposto de renda e contribuição previdenciária deve observar a prescrição quinquenal, o teto dos Juizados Especiais e o índice unificado de atualização previsto pela EC 113/2021.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 21 (revogado); EC 103/2019; EC 92/2020 (MT); EC 113/2021; Lei Complementar Estadual/MT nº 524/2014, nº 654/2020 e nº 700/2021; Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC, art. 85, § 3º, I; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.105.666/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJMT, N.U 1006531-70.2021.8.11.0001, j. 30/05/2022; N.U 1029773-35.2021.8.11.0041, j. 23/05/2022; N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, j. 22/03/2021; N.U 1024009-28.2020.8.11.0001, j. 18/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para:

“para declarar a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da parte autora a partir do diagnóstico da doença grave (08/09/2011) e, consequentemente, condenar os reclamados à restituição dos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda sobre os proventos da autora, limitado ao período posterior a 07/2020, em razão da prescrição das parcelas anteriores, até a efetiva implementação administrativa da isenção, bem como reconhecer o direito da parte autora à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos da parte autora, de forma que, de 22/07/2020 a 21/08/2020, a incidência de 11% apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto do RGPS; de 21/08/2020 a 10/08/2021, a incidência de 14% sobre o valor que exceder um salário-mínimo; e a partir de 10/08/2021, a incidência de 14% apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS, e, consequentemente, condenar os reclamados à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, dentro do mesmo período e limites acima, respeitada a prescrição quinquenal, mediante comprovação nos autos, em fase de cumprimento de sentença, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

Os recorrentes requerem a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Ab initio, impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia sub examine, com o escopo de estabelecer as premissas fundamentais que nortearão o deslinde da quaestio, examinando-se, primeiramente, as questões preliminares suscitadas pelos recorrentes para, em seguida, adentrar-se no mérito recursal propriamente dito, tudo à luz dos princípios constitucionais e processuais aplicáveis à espécie, bem como da interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio.

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, suscitada pelos recorrentes, imperioso ressaltar que, embora a Lei Complementar Estadual n.º 560/2014 tenha criado a Mato Grosso Previdência – MTPREV como entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com competência para a gestão do regime, tal circunstância não afasta, por si só, a legitimidade passiva do ente federativo estadual para figurar em demandas que envolvam a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária e imposto de renda de servidores aposentados.

Com efeito, a análise sistemática da legislação estadual revela que, não obstante a criação da autarquia previdenciária com autonomia administrativa e financeira, o Estado de Mato Grosso permanece responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime próprio, atuando como garantidor do pagamento dos benefícios previdenciários, conforme expressamente previsto na própria Lei Complementar Estadual n.º 560/2014. Ademais, a representação judicial da MTPREV compete à Procuradoria-Geral do Estado, evidenciando a vinculação jurídica entre o ente federativo e a entidade autárquica, o que justifica a manutenção de ambos no polo passivo da demanda, configurando hipótese de litisconsórcio passivo facultativo. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado, uma vez que este responde subsidiariamente pelas obrigações da autarquia, especialmente considerando que os descontos questionados envolvem também imposto de renda, cuja competência tributária é da União, mas cuja fonte pagadora é o Estado empregador. Destarte, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, sustentada sob o argumento de inexistência de pretensão resistida, por suposta ausência de requerimento administrativo prévio e de realização de perícia médica, aplicando-se analogicamente o entendimento consolidado no tema de repercussão geral que trata da necessidade de requerimento administrativo, não merece acolhida. A análise dos autos revela que a recorrida efetivamente se submeteu a procedimento administrativo perante a MTPREV, ocasião em que foi realizada perícia médica oficial pela Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária, que reconheceu expressamente sua condição de portadora de neoplasia maligna, desde 08/09/2011 até a presente data, conforme laudo pericial constante dos autos.

Não obstante tal reconhecimento, a Administração limitou-se a conceder a isenção do imposto de renda de forma prospectiva, a partir da data do laudo, negando a restituição dos valores retroativos ao diagnóstico da moléstia, o que caracteriza pretensão resistida e justifica o interesse processual da recorrida. Ressalte-se que a aplicação do entendimento jurisprudencial acerca do prévio requerimento administrativo não é pertinente ao caso dos autos, dado que houve requerimento e manifestação administrativa, havendo controvérsia apenas quanto ao termo inicial da isenção, questão de natureza eminentemente jurídica. Dessa forma, afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir.

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito recursal, cuja controvérsia central gravita em torno de duas questões: (i) a definição do termo inicial da isenção do imposto de renda de portador de doença grave, e (ii) os critérios para concessão da isenção parcial da contribuição previdenciária.

No que tange à isenção do imposto de renda, observa-se que a legislação federal confere tal benefício aos proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de doenças graves, mesmo que a moléstia tenha sido contraída após a aposentadoria, desde que com base em laudo da medicina especializada. A interpretação sistemático-teleológica da norma leva à conclusão de que a ratio legis da isenção reside na proteção da dignidade da pessoa humana e no respeito à capacidade contributiva, reconhecendo-se que os valores recebidos pelo contribuinte são majoritariamente destinados a custear seu tratamento médico.

A controvérsia, portanto, reside no termo inicial da isenção. Os recorrentes defendem que seria a data de emissão do laudo oficial; a recorrida, por outro lado, sustenta que o marco inicial deve ser a data do diagnóstico, conforme comprovado por laudos e exames médicos. A jurisprudência consolidada do STJ tem reconhecido que o direito à isenção nasce com o diagnóstico da doença, sendo o laudo oficial mero instrumento de comprovação, não podendo ser utilizado para postergar o reconhecimento de um direito já consolidado.

In casu, os documentos acostados aos autos, incluindo biópsia realizada em 08/09/2011, bem como o laudo oficial de 17/06/2025, confirmam que a recorrida é portadora de neoplasia maligna desde aquela data. Assim, faz jus à isenção do imposto de renda desde o diagnóstico, e não apenas a partir do laudo oficial. Qualquer interpretação em sentido contrário viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da capacidade contributiva e da legalidade tributária.

Quanto à isenção parcial da contribuição previdenciária, os recorrentes alegam que a recorrida não comprovou incapacidade laborativa total, conforme exigência da legislação estadual. Todavia, esta argumentação confunde os critérios aplicáveis à isenção do imposto de renda com os da contribuição previdenciária. O exame do direito à isenção previdenciária exige a análise da legislação estadual vigente à época dos descontos, a qual sofreu alterações substanciais com a promulgação das Leis Complementares Estaduais n.º 524/2014, 654/2020 e 700/2021.

A sentença corretamente traçou a linha do tempo normativa:

•

22/07/2020 a 21/08/2020 – Incidência de 11% sobre o valor que exceder o dobro do teto do RGPS, conforme a LCE 524/2014;

•

21/08/2020 a 10/08/2021 – Incidência de 14% sobre o valor que exceder um salário-mínimo, conforme a LCE 654/2020;

•

A partir de 10/08/2021 – Incidência de 14% sobre o que exceder o teto do RGPS, nos termos da LCE 700/2021.

Ainda que se exigisse a comprovação de incapacidade laborativa atual, o laudo oficial de 2025 atesta a permanência da moléstia grave desde 2011. A neoplasia maligna, por sua própria natureza, causa impactos duradouros sobre a saúde física e mental, gerando presunção de incapacidade, reconhecida pela jurisprudência, inclusive dispensando comprovação específica de incapacidade total e permanente.

No que tange ao argumento de que a moléstia teria sido diagnosticada há quinze anos, inviabilizando a isenção, tal alegação não prospera. A jurisprudência, inclusive por meio de súmula específica, dispensa a demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da doença, bastando o diagnóstico, dada a natureza permanente e as consequências duradouras das moléstias elencadas.

Por fim, no tocante aos juros moratórios e à correção monetária, correta a sentença ao aplicar os critérios fixados pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, a qual determinou a aplicação da Taxa SELIC de forma única, englobando atualização monetária, juros e compensação da mora nas demandas que envolvem a Fazenda Pública.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE –PEDIDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1006531-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

“RECURSO INOMINADO – APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – TENTATIVA DE AUMENTO DO ESPECTRO DO LIMITE DA LIDE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada a edição da EC 103/2019 da Constituição Federal, que revogou o § 21 do artigo 40, dando ainda a oportunidade de referendo pelos Estados e Municípios, houve a proposta de EC 92/2020 pelo Governador do Estado que referendou as alterações da aludida EC 103/2019 da CF/88, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004. Sobre a nova dicção dada pela LC 700/2021, no inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004 é mera tentativa de alterar os limites da lide, através de peça de contrarrazões de recurso o que não se permite, até pelo fato do relator não saber como estão sendo feito o desconto previdenciário na atualidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1029773-35.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DESCONTO PREVIDENCIÁRIO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 DESCONTO DEVIDO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SENTENÇA RETIFICADA ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de servidor público aposentado portador de neoplasia maligna, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS), conforme art. 40, §21 da Carta Magna. 2. Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, denominada de reforma previdenciária. Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade como é o caso da neoplasia maligna. 2021.01.036317 5 de 10 Av. República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano CEP 78.048-196 - Cuiabá - Mato Grosso www.pge.mt.gov.br 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário. Segurança denegada.” (N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

Ademais, em julgado datado em 18/10/2022, no processo de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos de nº 1024009-28.2020.8.11.0001, assim restou julgado, verbis:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR INATIVO POR DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO PERCENTUAL DE 14%.

REVOGAÇÃO DO §21 DO ARTIGO 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019. REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. A partir da vigência da EC Estadual nº 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5º, dispôs que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante. O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC.

Deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026